Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711300-76.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS, JHONY CLEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: JHONY CLEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO, JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O A Apelação interposta por Jhony Cledson de Oliveira Araujo (ID 75713594), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator